Tribunal: TJSP
Processo: 0013682-52.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelas declarações da ofendida e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reduzidas aos mínimos. Dolo inerente ao tipo penal incriminador. Assertiva de que a ré é detentora de "personalidade voltada

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelas declarações da ofendida e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reduzidas aos mínimos. Dolo inerente ao tipo penal incriminador. Assertiva de que a ré é detentora de "personalidade voltada à prática de crimes" não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Quantidade de delitos adequadamente valorada na terceira fase da dosimetria. Prejuízo às vítimas inerente ao próprio tipo penal incriminador e suas consequências – Confissão. Atenuante inócua (Súmula no 231 do STJ) – Continuidade delitiva. Quantidade de infrações (15). Coeficiente máximo (2/3) – Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Afastamento da indenização pela reparação dos danos às vítimas. Ausência de instauração de incidente próprio, observado o devido processo legal e a ampla defesa – Apelo provido em parte para reduzir as penas e afastar a condenação na reparação dos danos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013682-52.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA
NANI MENEGATTI BERGER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, 1) mantida a condenação de Amanda Nani
Menegatti Berger como incursa no artigo 171, caput, por 15 vezes, c.c. 71 do
Código Penal, reduzir suas penas ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime aberto - substituídos por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos - e ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo; e 2) afastar a
condenação da reparação dos danos nos limites desta ação penal e sem prejuízo da
esfera civil. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
2
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0040
16a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Amanda Nani Menegatti Berger
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Maria Domitila Prado Mansur
Voto no 12372
ESTELIONATO
Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas.
Prova
segura.
Confissão
judicial
corroborada pelas declarações da ofendida e depoimentos
das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto
probatório Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases reduzidas aos
mínimos. Dolo inerente ao tipo penal incriminador.
Assertiva de que a ré é detentora de “personalidade
voltada à prática de crimes” não evidenciada (ausência de
estudo psicossocial específico). Quantidade de delitos
adequadamente valorada na terceira fase da dosimetria.
Prejuízo às vítimas inerente ao próprio tipo penal
incriminador
e
suas
consequências

Confissão.
Atenuante inócua (Súmula no 231 do STJ) Continuidade
delitiva. Quantidade de infrações (15). Coeficiente máximo
(2/3) Pena de multa calculada em descompasso com o
artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público

Regime aberto
Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária)
Afastamento da
indenização pela reparação dos danos às vítimas.
Ausência de instauração de incidente próprio, observado o
devido processo legal e a ampla defesa Apelo provido
em parte para reduzir as penas e afastar a condenação na
reparação dos danos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 375/379, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Amanda Nani Menegatti Berger como incursa no artigo 171,
caput, por 15 vezes, c.c. 71 do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
3
substituído por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de 02 (dois) salários mínimos e ao pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a reparação de danos
causados à vítima no valor de R$ 65.184,41 (sessenta e cinco mil cento e
oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Custas ex lege.
Inconformada, a ré apela pugnando 1) a fixação das
penas-base nos mínimos, pois 1.1) as circunstâncias utilizadas para a
exasperação integram o tipo penal; 1.2) não possui antecedentes,
confessou a prática do delito, mantém ótima conduta social, cooperou com a
autoridade policial, se mostrou arrependida, explicou os 'relevantes motivos'
que a levaram a praticar o crime e, passados 10 anos, não voltou a
delinquir; busca ainda 2) a redução do coeficiente aplicado ao concurso
formal para o mínimo de 1/6 (um sexto), ante o bis in idem da
fundamentação utilizada tanto na primeira quanto na terceira fase da
dosimetria; e 3) a exclusão da condenação na reparação dos danos ante a
ausência de requerimento expresso, seja da vítima ou do Ministério Público,
ou, ao menos, a diminuição de seu valor (fls. 396/404).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 410/418).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento em parte para diminuição do coeficiente de aumento aplicado às
penas-base e exclusão da condenação na reparação dos danos (fls.
256/260).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
4
Restou comprovado que Amanda Nani Menegatti
Berger, no período de junho de 2010 a fevereiro de 2011, na rua Estrada
Coronel José Gladiador, no 04, sala 01, Parque Anhanguera, nesta Capital,
obteve, para si, vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 65.184,41
(sessenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e um
centavos) em prejuízo das empresas Salmos 27 Logística e Transportes
Ltda. e Jocar Transporte Ltda., induzindo em erro seus representantes
legais mediante ardil e outro meio fraudulento.
Os representantes das empresas contrataram Amanda,
por meio de seu escritório BMD Assessoria Empresarial, para prestação de
serviços de contabilidade e assessoria jurídica em benefício de ambos.
Ocorre que a recorrente, ao saber que J.C.R., representante legal da Jocar,
pretendia pleitear a redução dos juros referentes a contratos de
financiamento de veículos de sua empresa, ofereceu-se para intermediar as
negociações junto a um advogado e sugeriu que deixasse de efetuar os
pagamentos das parcelas vincendas enquanto a questão estivesse em
juízo. Na sequência, Amanda simulou a contração dos serviços
advocatícios de Fabio Ferraz Santana para atuação nas demandas e
passou a enviar e-mails a J.C.R. e a M.E.G. de S., representante legal da
empresa Salmos 27, nos quais inseria falsos andamentos e movimentações
processuais e afirmava haver a necessidade de pagamento de
adiantamento de valores determinados pelo Juízo em que as causas
tramitavam, os quais foram pagos pelas vítimas. O ardil e o expediente
fraudulento consistiram nas falsas informações de que a empresa que geria
prestava serviços advocatícios, bem como nos andamentos e
movimentações processuais falsos, o que ensejou prejuízo às empresas,
pois realizaram seguidos depósitos, sofrendo ainda prejuízos advindos da
apreensão dos veículos por falta de pagamento dos financiamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
5
correspondentes. Além disso, Amanda valeu-se da confiança e amizade
que mantinha com os representantes das vítimas para a obtenção da
vantagem ilícita.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fl.
02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), cópias de transferências bancárias,
planilhas e e-mails (fls. 17/75) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa, tanto que sequer
foi contestada pela defesa de Amanda, que, aliás, confessou a prática
delitiva nos moldes da denúncia. “Ouviu falar” de várias ações em que
pessoas que possuíam financiamento pleiteavam a redução de juros e multa
e conseguiam reduzir o valor das parcelas. Nessa época, mantinha contato
com o advogado Fábio, o qual lhe pedia que indicasse clientes que
quisessem ingressar com ações daquele tipo. Utilizando-se da confiança
das vítimas, simulou ter ingressado com processos de revisão contratual de
financiamento de veículos por meio do referido advogado, e passou a exigir
pagamento de taxas e despesas processuais. Recebeu diversos
pagamentos em uma conta bancária aberta em nome de seu pai, mas que
era movimentada exclusivamente por ela. Procurou justificar-se afirmando
que estava separada de seu marido e se viu em desespero, pois tinha um
filho de três anos e não conseguia sequer comprar alimentos para ele, além
de precisar pagar um agiota. A dívida foi crescendo e virou uma "bola de
neve", não conseguindo quitá-la; além disso, sofria ameaças. Contudo, em
dado momento, chamou o senhor José Carlos em seu escritório, contou-lhe
o que vinha fazendo, disse estar arrependida e que queria ressarci-lo de
todo o prejuízo, que beirava R$ 30.000,00 (trinta mil reais). José Carlos
concordou e disse que queria receber o dinheiro em mãos, em espécie, sem
identificação, "por fora", e não na conta da empresa, para não comprometer
o balanço. Assim, toda sexta-feira o José Carlos comparecia no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
6
escritório e ela lhe repassava o que tinha conseguido durante a semana.
Dos R$ 30.000,00 que pegou da empresa, conseguiu restituir R$ 24.000,00,
em espécie, entregues em mãos, diretamente a José Carlos; ele disse que
iria dar-lhe recibo, porém o tempo passou e o documento não foi fornecido.
Quando faltavam R$ 6.000,00 para a quitação, José Carlos foi à sua casa e
disse que não se interessa mais pelo dinheiro que ainda faltava receber,
que iria acionar a polícia e cobrar judicialmente o valor que entendia devido,
com juros e correção monetária, e, ainda, que queria vê-la presa. Não disse
isso na delegacia de polícia porque estava com medo e foi instruída pelo
advogado que a acompanhava, já que não tinha recibo dos valores pagos;
“então, de nada adiantaria”. Não possui antecedentes criminais e
atualmente está em casa, sendo que sua empresa está em processo de
baixa, sem dinheiro para pagar as custas. Teve mais um filho com seu
marido, com quem reatou em 2016; atualmente fica em casa, cuidando dos
seus dois filhos. Seu marido não é advogado, apenas bacharel em direito e
trabalha atualmente com empresa de alteração contratual. Não trabalha em
sua companhia. Indagada, afirmou que Ágata era recepcionista de sua
empresa e que os funcionários não tinham conhecimento de suas condutas.
Encaminhou e-mails à declarante M.E.G. de S., reconhecendo que
efetivamente os encaminhou, mas fez “muita confusão”, inclusive com
relação a outros clientes. Novamente indagada, confirmou ter efetivamente
alterado as informações e solicitado dinheiro para as custas do processo, as
quais se destinavam a custear a empresa da própria ré e não o processo.
Agiu assim “porque estava com medo de tudo”, especialmente do agiota
"Bolinha". Está arrependida (oitiva disponível no sistema SAJ).
Mas não é só.
A ofendida M.E.G. de S. declarou que Amanda foi
apresentada à declarante como contadora da empresa; o marido dela se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
7
apresentou como advogado e faria negociação com os bancos. Amanda
prestava serviços contábeis e fazia a folha de pagamentos e outros serviços
contábeis. Desconfiou da postura profissional da ré quando um oficial de
justiça compareceu à empresa com ordem de busca e apreensão de um
caminhão. Ao realizar pesquisa judicial, verificou que as informações não
condiziam com as prestadas por Amanda, que dizia ter negociado o débito
mediante depósitos judiciais, inclusive com documentação encaminhada ao
e-mail da declarante. O marido da ré foi contratado para ajuizamento de
ações e os representantes da empresa entregavam dinheiro à ré para o
pagamento das prestações. Houve também valor entregue para pagamento
de custas, as quais não foram pagas. O prejuízo foi de mais de R$
60.000,00 (sessenta mil reais). Indagada, confirmou a falsidade do extrato
juntado aos autos e disse não houve qualquer valor entregue a título de
ressarcimento por Amanda. A ré foi contratada pela declarante e seu
marido, mas ele é que tinha mais contato com ela. A falsidade de págs.
20/21 foi confirmada por advogado e o caminhão apreendido se trata de um
Volvo, com parcelas atrasadas. Fábio era advogado de Amanda e ela
cuidava do processo da dívida. Reiterou que não houve devolução de
valores pela ré na conta da declarante (oitiva disponível no sistema SAJ).
Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio,
dentre eles o estelionato, as declarações da vítima, quando firmes e
harmônicas, tem grande valor probatório, mormente porque, se de um lado
o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da
responsabilidade criminal, por outro, o ofendido não tem motivos para
prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua
suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Confira-se:
“[...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
8
entendimento assente nesta Corte no sentido de que
'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados
na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra
da
vítima
assume
especial
relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente,
coesa e sem contradições, máxime quando corroborada
pelos demais elementos probatórios [...]” (STJ AgRg
no AREps no 865.331/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 09.03.17; AgRg no AREsp no
1019743/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
18.04.17; TJSP
AC no 99306074891, 8a Câmara
Criminal, Rel. Salles Vieira, j. 19.08.10; AC no
0000541-85.2014.8.26.0699/Salto
de
Pirapora,
2a
Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j.
12.03.18).
Em reforço, Fabio, advogado, narrou que Amanda o
conhecia pois ele atuara em uma ação judicial em favor do pai dela. No
começo do ano de 2010, a ré e seu marido o procuraram; Amanda lhe disse
que era contadora, tinha alguns clientes do ramo de transporte e
precisavam ingressar com ações de revisão contratual em face de bancos.
Respondeu que trabalhava em ações desse tipo e informou o valor dos
honorários. Passado algum tempo, Amanda retornou com a documentação
necessária e a ação foi ajuizada. Todavia, após 03 ou 04 meses, recebeu
ligação de Lindalva, secretária da empresa “J Mar”, que tem como um dos
sócios o senhor Ilso, perguntando sobre o andamento dos processos e
informando que um dos caminhões tinha sido apreendido por um oficial de
justiça. Perguntou se a empresa estava pagando as parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
9
financiamento e Lindalva disse que sim, pois estavam sendo feitos por meio
de Amanda. Ficou surpreso, pois em momento algum formulado pedido de
depósito judicial das parcelas. Assim, dirigiu-se até a empresa e percebeu o
que estava acontecendo ao ver e-mails desconexos trocados entre a
empresa e a ré, pois a empresa acreditava que estava pagando as
parcelas, mas não estava. Não sabe informar se alguma outra empresa foi
prejudicada, mas acredita que, além da “J Mar”, também estava envolvida a
empresa Salmos 27. Entrou em contato com a ré e marido dela, mas não se
recorda do que foi conversado. Não tem ideia do prejuízo causado por
Amanda e ingressou com ação judicial contra ela, vez que foi contratada
para abertura do contrato social de seu escritório, sem sucesso. O primeiro
contato pessoal do depoente com o Sr. Ilso se deu quando houve a
apreensão do caminhão; toda comunicação anterior havia sido feita pela ré
(oitiva disponível no sistema SAJ).
A testemunha de defesa Vaneide conhece a ré da há 27
anos e afirmou que ela já trabalhou como contadora. São "amigas-irmãs" e,
na época dos fatos, brigaram em decorrência do estelionato. Amanda lhe
contou que, como o filho pedia coisas para se alimentar, ela se apropriou de
dinheiro de algumas empresas. Não sabe se o marido da recorrente agia
com ela, se devolveu o dinheiro ou se foi distrato comercial, ou a quem a ré
se referia quando lhe contou sobre a apropriação de valores; seque sabe o
nome das empresas (oitiva disponível no sistema SAJ).
Demonstrada, quantum satis, a tipicidade da conduta e
a responsabilidade criminal da ré, pois é irrefutável que obteve, para si,
vantagem ilícita em prejuízo dos ofendidos ao simular o ajuizamento de
ações e, por meio desse expediente, receber os depósitos que
supostamente se destinavam ao cumprimento de ordens judiciais proferidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
10
em tais ações.
Em suma, a condenação da apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas no dobro do mínimo com
fundamento a) na culpabilidade, 'tendo em vista que é pessoa com
instrução, empresária, de modo que lhe [sic] exigível conduta diversa”; b) na
personalidade voltada para a prática de delitos, a qual “denota desvio
preocupante quanto aos aspectos de desonestidade, frieza, insensibilidade,
irresponsabilidade e egoísmo. Não se tratou de um único ato, mas vários
episódios que foram se sucedendo ao longo de meses sem que a ré
pensasse no outro, na vítima, que estava sendo ludibriada. O planejamento
da ação delituosa, a premeditação é fruto desse desvio moral, fazendo
emergir o aspecto de deslealdade, passível de maior reprovação. Não se
olvida o esforço de qualquer pessoa que lance a empreender, gerando
emprego e renda e que, por infelicidade, se vê sendo fraudado; não raro,
alguns vão à falência'; e c) nas consequências dos delitos, pois 'o mal
causado à vítima, importa num valor alto, mesmo para uma empresa,
pessoa jurídica”. Contudo, no caso concreto, resguardada a preclara
convicção da d. Magistrada a quo, o dolo não transcendeu o normal à
espécie. Além disso, não foram produzidos elementos técnicos para aferir
as características da personalidade da ré, em especial exame psicossocial
multidisciplinar, e a quantidade de delitos já foi adequadamente valorada na
terceira fase da dosimetria, a qual deve prevalecer, sob pena de bis in idem.
Em acréscimo, o prejuízo causado à vítima não é elemento que extrapola
aquele inerente ao tipo penal incriminador. Assim, fixo as bases nos
mínimos de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa a atenuante da confissão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
11
produziu efeito, pois vedada a redução aquém dos mínimos (Súmula no 231
do STJ).
Aplicada a continuidade delitiva (CP, artigo 71) e
considerado o número de infrações (15), a pena de um dos crimes (porque
idênticas), foi adequadamente majorada na fração máxima de 2/3 (dois
terços), resultando definitivas, no recálculo, em 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão.
Observe-se, pois pertinente, que as penas de multa
deveriam ter sido somadas, nos termos do artigo 72 do Código Penal.
Contudo, ante o conformismo do Ministério Público, mantém-se no limite
estabelecido na sentença, qual seja, 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Correto o regime aberto em razão do quantum de pena
e primariedade da ré (CP, artigo 33, § 2o, c).
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02
(dois) salários mínimos.
Em remate, insta salientar que a condenação do
apelante a reparar os danos dos ofendidos deve ser afastada, pois apesar
de formalizado o pedido apenas nas alegações finais do Ministério Público
(fls. 357/362), não houve instauração de incidente próprio, respeitada a
ampla defesa e o contraditório (cf. AC no 0006614-79.2013.8.26.0191, 1a
Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 24.09.2015; AC no
0006730-04.2006.8.26.0071, Rel. Des. J. Martins, 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
12
Criminal, j. em 15/03/2012).
Pontifica, com acuidade jurídica, Guilherme de Souza
Nucci, in Código de Processo Penal Comentado:
(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor
'mínimo' para reparação dos danos causados pela
infração penal, é fundamental haver, durante a instrução
criminal, um pedido formal para que se apure o
montante civil devido. (...) A parte que o fizer precisa
indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A
partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade
de se defender e produzir contraprova, de modo a
indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu
prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não
houver formal pedido e instrução específica para apurar
o valor 'mínimo' para o dano, é defeso ao julgador optar
por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao
princípio da ampla defesa (...) (9a edição, rev. atual. e
ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 701).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
1) mantida a condenação de Amanda Nani Menegatti Berger como incursa
no artigo 171, caput, por 15 vezes, c.c. 71 do Código Penal, reduzir suas
penas ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto substituídos por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos
e ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo; e 2)
afastar a condenação da reparação dos danos nos limites desta ação
penal e sem prejuízo da esfera civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013682-52.2012.8.26.0050 -Voto no 12372
13
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator